Tribunal: TJSP
Processo: 2283696-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA E INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.